Tribunal: TJDFT
Processo: 0734420-86.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0734420-86.2021.8.07.0000 AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV AGRAVANTE: ADOLFO LOPES JAMEL EDIN D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por ADOLFO LOPES JAMEL EDIN contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do DF que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado nos autos da ação de conhecimento proposta pelo recorrente em face do INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SEVIDORES DO DISTRITO FEDERAL – IPREV e do DISTRITO FEDERAL (processo n. 0707559-09.2021.8.07.0018). Em síntese, diz o agravante que demonstrou padecer de cardiopatia grave, por meio de perícia médica oficial, e por isso faz jus à isenção do Imposto de Renda de Pessoa Física que incide sobre seus proventos de aposentadoria, cujos valores são descontados pelos ora agravados, ressaltando a desnecessidade de requerimento administrativo para o reconhecimento da isenção e que não se justificou, no caso, a exigência pelo Distrito Federal de novos exames médicos do autor. Pede, então, a antecipação da tutela recursal, “para determinar que os réus, ora agravados, se abstenham de recolher IRPF nos proventos de aposentadoria do recorrente até o julgamento final do presente recurso”, presentes os requisitos pertinentes. Brevemente relatado. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, tem-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal” (art. 1.019, inciso I, do CPC/2015), nas hipóteses em que a imediata produção dos efeitos da decisão recorrida resulte em “risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso” (art. 995, parágrafo único, do CPC/2015). Num primeiro exame, em que pese à argumentação do agravante, não vejo demonstrados os requisitos ensejadores da pretendida antecipação da tutela recursal, haja vista a fundamentação do decisório no sentido de que, embora apresentado laudo oficial, não teria o autor apresentado documentação suficiente para permitir ao julgador “analisar se houve retardamento na análise administrativa do pedido ou se o autor deixou de cumprir as formalidades essenciais para o reconhecimento da isenção”. Por outro lado, tenho que “não há risco de dano irreparável pois, caso reconhecida a isenção ao final, terá direito aos valores recolhidos a tal título no curso do processo”, conforme realçado pelo Juízo de origem. Desse modo, tenho que a matéria deve ser resolvida no julgamento do mérito do recurso, após a sua regular tramitação. Com esses fundamentos, INDEFIRO o pedido liminar. Publique-se. Comunique-se ao douto Juízo da causa, dispensada a requisição de informações. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso. Após, sejam os autos conclusos a esta Relatoria. Brasília-DF, 03 de novembro de 2021. Desembargador Cruz Macedo Relator